Tribunal: TJES
Processo: 0000232-98.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000232-98.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGNALDO GONDERINH
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AGNALDO GONDERINH
contra a sentença de fls. 35/36 que, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e BANESTES SEGUROS s/a,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC/15 por falta de interesse de agir.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação às fls. 39/45, alegando que a ausência de requerimento administrativo não enseja a falta de interesse de agir, sendo incompatível com este.

Contrarrazões da
SEGURADORA
às fls. 61/64. Sem contrarrazões de
BANESTES SEGUROS
por não ter sido citado na origem.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou extinta a ação de cobrança de seguro DPVAT, sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir, tendo em vista que a demanda foi proposta em data posterior a modulação dos efeitos do RE nº 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, sendo, assim, exigido o prévio requerimento administrativo à seguradora para possibilitar a cobrança judicial.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível interposta por
AGNALDO GONDERINH
contra a sentença de fls. 35/36 que, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e BANESTES SEGUROS s/a,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC/15 por falta de interesse de agir.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação às fls. 39/45, alegando que a ausência de requerimento administrativo não enseja a falta de interesse de agir, sendo incompatível com este.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

Versa a presente ação sobre cobrança de Seguro DPVAT decorrente de acidente automobilístico do qual foi vítima o ora apelante.

A sentença apelada extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo do pagamento da indenização.

Em que pesem as alegações da apelante, entendo que a sentença apelada não merece reparos. Senão, vejamos.

Não desconheço entendimento deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de prévio requerimento administrativo para pagamento do Seguro DPVAT não configura ausência de interesse de agir.

No entanto, imperioso ressaltar que sobre o tema o Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado à Repercussão Geral, no qual se discutiu a necessidade de prévio requerimento administrativo para obtenção do benefício previdenciário, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento
(03.09.2014)
, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Sucessivamente, a Corte Suprema estendeu a referida tese aos pedidos de indenização relativos ao seguro DPVAT, consoante se pode aferir do acórdão a seguir colacionado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

Como se pode aferir da ementa acima transcrita, não restam dúvidas de que o Pretório Excelso entendeu pela necessidade de prévio requerimento administrativo para pagamento de indenização, com a ressalva de que havendo entendimento notoriamente contrário à pretensão do autor por parte da seguradora, mantém-se o interesse de agir do requerente.

Nesse sentido, definiu expressamente algumas regras de transição, entre as quais estabelece que para as
ações ajuizadas até 03/09/2014
deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora.

No caso em apreço,
a presente ação foi ajuizada em 22/01/2020
,
não tendo havido sequer a citação das partes. Portanto, tendo a ação sido ajuizado após a data limite para aplicação da regra de transição, consequentemente, prevalece o entendimento que legitima a exigência de prévio requerimento administrativo para a cobrança judicial do valor do Seguro DPVAT.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. OUTROS MEIOS DE PROVAS ACEITOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...)
2. Preliminar de interesse de agir: o STF decidiu, no RE 631.240/MG, com repercussão geral, que não há interesse de agir se o requerente não comprova o prévio requerimento administrativo para obtenção de benefício previdenciário. Todavia, consignou que,
nas ações ajuizadas até a data do julgamento (03/09/2014), havendo contestação de mérito do INSS, resta configurado o interesse de agir
. O mencionado Tribunal superior já assentou que a tese exarada no RE 631.240/MG se estende ao seguro DPVAT. Verifico que a demanda em objeto se amolda à situação aventada pelo STF para reconhecimento da existência do interesse de agir. A uma, porque se trata de ação ajuizada antes de 03/09/2014 e, a duas, porque a apelante ofereceu contestação em objeção ao pleito autoral.
Preliminar rejeitada. (...) (TJES, Classe: Apelação, 24090132143, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 04/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORTE. COMPROVAÇÃO. ATESTADO DE ÓBITO. HERDEIRO. LEGITIMIDADE. VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO. DATA DO ACIDENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. §1º DO ART. 7º DA LEI 6.194/74. REDAÇÃO ORGINIÁRIA. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O STF assentou, nos Recursos Extraordinários ns. 826.876/MA 826.890/MA, que as teses erigidas no julgamento do Recurso Especial nº 631.240/MG são também aplicáveis às ações de indenização do Seguro DPVAT, dependendo a concessão de indenização securitária de requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pela seguradora. Contudo,
nos processos anteriores à fixação da tese
, caso a seguradora demandada já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão [...].
(TJES, Classe: Apelação, 24090263807, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016).

Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para as ações ajuizadas após 03/09/2014, prevalece a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações que pleiteiam o pagamento do valor do Seguro DPVAT.

Deste modo, ainda que tenha havido o requerimento administrativo, conforme demonstra a ora apelante, este, além de não ter ocorrido anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, foi apresentado após a prolação de sentença e até mesmo após o prazo de suspensão do feito determinado pelo juízo de primeiro grau, o que torna inviável a sua apreciação no presente caso.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de arbitrar honorários recursais, tendo em vista a ausência de sua fixação pela sentença apelada.

É como voto.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
– INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTE DO STF – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT (RE 631.240).

2.

Nesse sentido, definiu expressamente algumas regras de transição, entre as quais estabelece que para as
ações ajuizadas até 03/09/2014
deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora.

3.
No caso em apreço,
a presente ação foi ajuizada
22/01/2020
,
não tendo havido sequer a citação das partes. Portanto, tendo a ação sido ajuizado após a data limite para aplicação da regra de transição, consequentemente, prevalece o entendimento que legitima a exigência de prévio requerimento administrativo para a cobrança judicial do valor do Seguro DPVAT.

4.

Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para
as ações ajuizadas após 03/09/2014
, prevalece a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações que pleiteiam o pagamento do valor do Seguro DPVAT.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.